Tribunal: TJSP
Processo: 1119723-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita (CPC, art. 330, III) – Insurgência da embargante – Parcial cabimento – Embargante que se separou judicialmente do devedor antes do início do cumprimento de sentença – Falecimento do devedor e nomeação de inventariante dativo - Citação de seus herdeiros e sucessores que incluiu, indevidamente, a

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Sentença que indeferiu a petição inicial, por inadequação da via eleita (CPC, art. 330, III) – Insurgência da embargante – Parcial cabimento – Embargante que se separou judicialmente do devedor antes do início do cumprimento de sentença – Falecimento do devedor e nomeação de inventariante dativo - Citação de seus herdeiros e sucessores que incluiu, indevidamente, a ex-esposa - Ausência de comprovação de que a embargante figurasse como herdeira legítima ou testamenteira do "de cujus" – Legitimidade e interesse da ex-esposa para opor embargos de terceiro, a fim de se defender contra constrições judiciais que alega terem recaído sobre imóveis de sua exclusiva propriedade, por força de acordo de partilha – Inviabilidade, contudo, de alegação de nulidades concernentes a vícios nas intimações dos herdeiros executados – Inteligência do art. 18, do Código de Processo Civil – Embargado que somente foi intimado para se manifestar em sede de contrarrazões de apelação, ocasião em que, entre outras matérias, arguiu a ocorrência de fraude à execução na transferência dos imóveis promovida pelo acordo de partilha – Impossibilidade de julgamento do processo no estado em que se encontra – Sentença anulada – Remessa dos autos à Primeira Instância - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.